Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 42547374, julgo extinta a presente execução em face de MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, a teor do artigo 924, II, do CPC. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 49279468), a qual alega o excesso de R$ 309,06. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador